Tribunal: TJDFT
Processo: 0711864-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA DE EMENDA À PEÇA VESTIBULAR PARA COMPROVAR OS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CPC, PRESSUPOSTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECEBIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCUMPRIMENTO QUE ENSEJA O NÃO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROPOSITURA DE DEMANDA EM JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O não atendimento à determinação de emenda, sem nenhuma justificativa, nada obstante o prazo adicional concedido à parte autora, permite considerar que a petição inicial não está em condições de ser admitida para o processamento da demanda e, por esse motivo, firma, pela inércia verificada, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, válido pressuposto para o indeferimento da petição inicial e extinção o processo sem resolução do mérito.

2. Recurso conhecido e desprovido.